Tribunal: TJDFT
Processo: 0726680-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPRAVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a manutenção da segregação cautelar da acusada determinada em sentença, devidamente fundamentada, em que restou consignada a necessidade de garantia da ordem pública, pela constante reiteração criminosa, que demonstra a inefetividade de medidas diversas da prisão.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas para o crime de furto simples, quando o caderno probatório evidencia que mais de uma pessoa concorreu para a prática criminosa.
3. A revisão da dosimetria da pena por força do efeito devolutivo em profundidade conferido à apelação da defesa não pode conduzir à pena superior àquela fixada em sentença, sob pena de reformatio in pejus.
4. Apelação conhecida e não provida.